Tribunal: TJDFT
Processo: 0721950-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Processo : 0721950-86.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 125230824 dos autos originários n. 0703791-75.2021.8.07.0018), proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que homologou os cálculos da contadoria e determinou a expedição de requisitórios após preclusão. O agravante relata a interposição do AGI n. 0702147-20.2022.8.07.0000 para discutir o índice de correção monetária, ainda não transitado em julgado. Sustenta que, a despeito disso, o juízo a quo homologou cálculo que aplicou o IPCA-E e determinou a expedição de requisitórios de pagamento. Salienta que a Constituição Federal exige o trânsito em julgado como condição para expedição de precatório ou RPV, ao passo que a jurisprudência do TJDFT orienta que a ordem depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma do ato decisório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar, porquanto o juízo de origem condicionou a expedição de requisitórios à preclusão da decisão hostilizada. Nesse contexto, não se evidencia o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo pelo simples aguardo do julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos é suficiente para fundamentar a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator